Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-60.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, E § 1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por ter o exequente abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias.
2. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Contudo, antes de prolatar a sentença extintiva, deve o magistrado intimar pessoalmente a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do § 1o do dispositivo citado.
3. Embora demonstrada a inércia do banco exequente em se manifestar quanto à eventual satisfação do débito exequendo, d. Juízo de origem não oportunizou ao recorrente a oportunidade de suprir a falta verificada, por meio de intimação pessoal, para, só então, entender configurada a vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, III, do CPC.
4. Se o autor/apelante não foi pessoalmente intimado para dar andamento ao processo, no prazo de 5 (cinco), sob pena de extinção por abandono de causa (na forma do art. 485, § 1o, do CPC), não se afigura escorreita a r. sentença extintiva do feito. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento da execução na origem.